Tribunal: CARF
Processo: 13884.902569/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13884.902569/2012-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-009.384 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de novembro de 2021 Recorrente
Recorrente
EMBRAER S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO, COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação da existência
do direito creditório.
NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO COM ALÍQUOTA
ZERO.
ALCANCE DO ARTIGO 17 DA LEI No 11.033/2004.
Com o advento da Lei no 10.865, de 2004, que deu nova redação ao art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, não mais se poderá apurar créditos relativos ao PIS
decorrentes de aquisições de insumos com alíquota zero, utilizados na
produção ou fabricação de produtos destinados à venda. Assim, o disposto no
art. 17 da Lei no 11.033/2004 somente alcança os casos em que houve
incidência da contribuição na aquisição de insumos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.902569/2012-05
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.384 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902569/2012-05

Robson Costa, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a) para eventuais
participações), Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls 567 em face de decisão de primeira
instância administrativa da DRJ/MG de fls. 545 que decidiu pela procedência parcial da
Manifestação de Inconformidade de fls 524, apresentada em oposição ao resultado do despacho
decisório de fls. 12.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“DO DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório
Eletrônico no 024954347, emitido em 03/07/2012, pela DRF/São José dos Campos/SP.
Referido despacho INDEFERIU pedido de ressarcimento consubstanciado no PER no
20950.41962.200309.1.1.08-1560 e, via de consequência, NÃO HOMOLOGOU a
compensação declarada na Dcomp no 32185.55341.200309.1.3.082701, ambos relativos
a créditos do PIS, regime não cumulativo, vinculados às receitas de exportação
auferidas no Quarto Trimestre de 2004, no montante de R$ 1.515.439,69 (um milhão,
quinhentos e quinze mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos).
O indeferimento teve por fundamento a seguinte constatação:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que
não há direito creditório pleiteado, pois a situação do contribuinte perante o Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) demonstra não haver atividade operacional no
período de apuração do crédito. Em razão disto, torna-se impossível a apuração dos
créditos previstos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Cientificada do despacho decisório
em 12/07/2012, a Interessada apresentou, em 13/08/2012, a manifestação de
inconformidade de fls. 16/25, para alegar, em síntese, o que se segue.
I – Da Efetiva Existência do Crédito Postulado e da Legitimidade da Recorrente Para
Pleitear Sua Utilização De início a Manifestante reclama por não ter sido intimada a
comprovar o crédito, antes que fosse emitido o despacho decisório. Em seguida, afirma
que sua situação cadastral perante o CNPJ não reflete o real contexto de apuração do
direito creditório indicado no PER/DCOMP em pauta.
Esclarece que, embora tenha apresentado regularmente o PER, deixou de informar que
se tratava de crédito oriundo de empresa sucedida, fato que ensejou a não homologação
da DCOMP no 32185.55341.200309.1.3.08-2701.
Informa que, em 31/03/2006, incorporou a empresa EMBRAER –Empresa de
Aeronáutica S/A (CNPJ 60.208.493/0001-81), detentora original do suposto crédito. Em
decorrência dessa operação de sucessão, recebeu todo o ativo da empresa sucedida
(inclusive o crédito em discussão), assim como todas as obrigações tributárias de sua
titularidade, que se encontravam pendentes de análise pela RFB.
Afirma que seu direito aos créditos da empresa sucedida foi, inclusive, atestado pela
autoridade tributária, em resposta à Solução de Consulta Disit/SRRF/RF09 no 378/2009,
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.384 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902569/2012-05

de sua titularidade e requer o reexame do caso, a fim de que seja validado o direito
creditório e, por conseguinte, homologada a compensação.
II – Da Necessidade de Diligências Para a Validação das Informações Prestadas A
Manifestante alega que a falta de intimação prévia ao despacho decisório a impediu de
demonstrar o direito ao crédito postulado.
Aduz que, no caso, não se trata de inexistência do direito creditório declarado mas, sim,
de equívocos formais que inviabilizaram a confirmação do crédito, no processamento
eletrônico das declarações apresentadas à RFB. Contudo, tais equívocos não têm o
condão de se sobrepor à sua real apuração contábil.
Afirma que o princípio da verdade material impõe à autoridade fiscal o dever de
averiguar os fatos efetivamente ocorridos, visto que potenciais irregularidades formais
não podem afastar direito líquido e certo do contribuinte, assegurado pela legislação
vigente.
Cita doutrina e julgados do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em respaldo à
sua tese.
Arremata que o não reconhecimento do direito creditório pleiteado, sem o devido
fundamento, implica em violação aos princípios da razoabilidade e da moralidade,
melindrando, ainda, a necessária motivação e justificativa das decisões e atos
administrativos previstas, no artigo 37, e por analogia, no artigo 93, ambos da
Constituição Federal.
III – Dos Pedidos Finais Ao final, requer:
Diante de todo o exposto, conforme detalhadamente sustentado na presente
Manifestação de Inconformidade, sem prejuízo da realização de diligências que se
mostrem imperiosas para a correta percepção dos fatos e da verdade material, bem como
da juntada da documentação complementar que a Recorrente entenda necessária para
comprovar os vícios apontados, requer dignem-se Vossas Senhorias reformarem
integralmente o r. despacho decisório guerreado, pela necessidade de reconhecimento da
totalidade do direito creditório pleiteado e do acerto do procedimento adotado, com a
extinção dos débitos declarados, nos moldes do artigo 156, inciso II, do Código
Tributário Nacional.
DA DILIGÊNCIA Em 16 de setembro de 2013, esta Primeira Turma da DRJ/Belo
Horizonte resolveu converter o julgamento em diligência (Resolução 2-001.652, fls.
181/183) para que, ante a comprovada operação sucessória, a autoridade administrativa
jurisdicionante se posicionasse quanto à certeza e liquidez do direito creditório em
discussão.
Ao final da diligência foi expedida a Informação Fiscal de fls. 289/296, onde ficou
reconhecido à Contribuinte um crédito no montante de R$ 1.048.138, 87 (um milhão,
quarenta e oito mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos). Este valor é
inferior ao valor pretendido pela Interessada, em razão de irregularidades na apuração
do crédito.
A fiscalização verificou que foram apurados créditos sobre operações de aquisição
(CFOP 1101 e 2101) de bens utilizados como insumos, classificados nos códigos NCM
88033000 (Partes dos veículos e aparelhos das posições 88.01 ou 88.02. Outras partes
de aviões ou de helicópteros.) e 88032000 (Partes dos veículos e aparelhos das posições
88.01 ou 88.02. Trens de aterrissagem (aterragem*) e suas partes). Todavia, no seu
entender, referidos bens estariam sujeitos à alíquota zero (inc. IV, art. 28 da Lei no
10.865/2004) e, por conseguinte, sua aquisição não seria passível de gerar créditos,
consoante determina o § 2o, art. 3o da Lei no 10.637/2002.
A fim de sustentar seu posicionamento a autoridade fiscal argumenta:
Em resumo, portanto, pode-se afirmar o seguinte:
1) A aquisição, no mercado interno, de bens enquadrados no inciso IV do artigo 28 da
Lei no 10.865/2004 se sujeita à redução a zero da alíquota de PIS;
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.384 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902569/2012-05

2) Tal redução não é afetada pelo fato de o item adquirido se submeter, em momento
posterior, à operação de industrialização por encomenda, e 3) À receita auferida com a
prestação de serviço de industrialização por encomenda de referidos bens não se
aplicava a mencionada redução de alíquota de PIS.
Nesse contexto, considera-se indevida a apuração de crédito de PIS na aquisição, no
mercado interno, de bens enquadrados no inciso IV do artigo 28 da Lei no 10.865/2004
porque tal operação se sujeita à redução a zero da alíquota de PIS.
Destaques são do original.
Também restou constatada a apuração de créditos indevidos sobre operações de Retorno
de Mercadoria Remetida para Industrialização por Encomenda (CFOP 1902 e 2902).
Quanto a este ponto, assim se posicionou a fiscalização:
No caso em análise o bem é remetido para industrialização por encomenda, em
operação sem incidência das contribuições.
Após industrializado, o bem retorna ao contribuinte. Nesta última etapa, deve-se ter em
conta que o valor da devolução efetuada pela pessoa jurídica executora da encomenda
não é faturado contra o tomador do serviço, haja vista configurar apenas uma mera
devolução de matéria-prima (e do produto intermediário, bem como do material de
embalagem, se for o caso) beneficiada/industrializada, através de nota fiscal de simples
remessa. Não há custos a serem apropriados pelo tomador do serviço, além dos
decorrentes dos serviços de beneficiamento/industrialização contratados (valor
agregado).
Assim, por ausência de previsão legal, o retorno de mercadoria remetida para
industrialização por encomenda não configura operação geradora de crédito das
contribuições.
Já com relação ao valor referente à prestação de serviço de industrialização, cobrado
pela PJ executora dos serviços e devido pela PJ tomadora dos serviços, a situação é
diferente.
Antes da publicação da Lei no 11.727/2008, que alterou a redação do artigo 28, IV, da
Lei no 10.865/2004, à receita auferida pelo prestador de serviço de industrialização por
encomenda não se aplicava a redução a zero da alíquota das contribuições.
Nesse contexto, o tomador do serviço, no caso o contribuinte, está diante de operação
que, configurada a aquisição de serviços utilizados como insumos, é passível de geração
de crédito das contribuições.
Por fim, arremata:
Feitas essas considerações, deve-se concluir não ser possível apurar crédito das
contribuições em operações de:
1) Aquisição de insumos (CFOP 1.101 e 2.101) que se enquadrem no artigo 28, IV, da
Lei no 10.865/2004, os quais são tributados à alíquota zero das contribuições, e 2)
Retorno de mercadorias remetidas para industrialização por encomenda (CFOP 1.902 e
2.902), por inexistir embasamento legal.
Destaques são do original.
O demonstrativo do valor reconhecido pela fiscalização segue abaixo reproduzido:
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.384 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902569/2012-05

Foram também confeccionados os Anexos I e II (fls. 297/517) que contêm,
respectivamente, o demonstrativo das glosas relacionadas às aquisições de insumos
tributados à alíquota zero das contribuições e o demonstrativo das glosas relativas às
operações de retorno de mercadorias remetidas para industrialização por encomenda.
Por fim, em atendimento aos quesitos da diligência requisitada, assim se pronunciou a
autoridade fiscal:
II – Atendimento à Resolução DRJ/BHE no 2-001.652/2013 Diante do exposto, em
atendimento ao determinado por meio da Resolução DRJ BHE no 2-001.652/2013,
tenho a informar o seguinte:
1) Prosseguimento da análise quanto à certeza e liquidez do direito creditório requerido
através do Per no 20950.41962.200309.1.1.08-1560: Com base no acima exposto, o
direito creditório referente a crédito de PIS Não-Cumulativo –Exportação, apurado no
4o trimestre/2004, efetivamente comprovado pelo contribuinte atinge o montante de R$
1.048.138,87;
2) Análise e manifestação quanto às compensações efetuadas por meio da Dcomp no
32185.55341.200309.1.3.08-2701: Tendo em vista que a Dcomp citada utilizou
integralmente o crédito inicialmente pleiteado pelo contribuinte, conclui-se que a
comprovação parcial do crédito implica homologação parcial, respeitado o limite do
crédito comprovado, da compensação em pauta, e 3) Prestação das demais informações
que julgar pertinentes: O crédito pleiteado no Per no 20950.41962.200309.1.1.08-1560
foi objeto de estorno na escrituração fiscal do contribuinte no mês de março/2009 –
Ficha 14 do Dacon, às fls.
281/288. O valor estornado, R$ 4.722.639,02, equivale ao somatório dos créditos
pleiteados nos Per no 20950.41962.200309.1.1.08-1560 (R$ 1.515.439,69), no
22569.08339.190309.1.1.08-3645 (R$ 1.335.534,33) e no 20725.58106.190309.1.1.08-
9587 (R$ 1.871.665,00).
Destaque do Original.
DA MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS RESULTADOS DA DILIGÊNCIA FISCAL
Em 12/11/2019, a Interessada foi devidamente cientificada dos resultados da diligência
(fls. 518/521) e, em 11/12/2019, apresentou suas razões adicionais de inconformidade,
abaixo sintetizadas.
Em sua manifestação a Interessada reafirma seu entendimento no sentido de que as
aquisições das quais se originam os créditos pleiteados, tendo sido regularmente
tributadas, autorizam o aproveitamento de créditos, por força da regra geral da não
cumulatividade.
Repisa que os insumos adquiridos foram utilizados em processos de industrialização por
encomenda de peças utilizadas pela indústria aeronáutica, situação para a qual a Receita
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.384 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902569/2012-05

Federal do Brasil já manifestou entendimento no sentido da não aplicabilidade da
redução a zero da alíquota do PIS, nos períodos anteriores a 24 de junho de 2008. Cita
as Soluções de Consulta Disit/SRRF08 no 166/2009, 255/2010 e 144/2008.
Sendo assim, conclui que a vedação contida no inc.II, § 2o, art. 3o da Lei no 10.637/2002
não seria aplicável ao caso em concreto, o que viabiliza a apuração e o aproveitamento
dos créditos declarados no pedido de ressarcimento/compensação em análise.
Caso ultrapassada a tese exposta, defende a Manifestante que o direito ao
aproveitamento dos créditos de PIS estaria inequivocamente respaldado pelo art. 17 da
Lei no 11.033/2004, “norma que rege o aproveitamento de créditos presumidos
considerando tão somente a saída das mercadorias (venda) quando a incidência do PIS
estiver suspensa, se der à alíquota 0 (zero), for isenta ou, ainda, não incidir na operação
por força de lei”.
Ao fim, requer o acolhimento da manifestação de inconformidade e das razões
complementares apresentadas, a fim que o despacho decisório seja integralmente
reformado, reconhecendo-se a totalidade do direito creditório postulado.
É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi
dispensada, conforme transcrição a seguir:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
EMENTA. VEDAÇÃO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724/2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou os argumentos da
Manifestação anterior, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno.
Relatório proferido.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima
, Relator.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
No presente processo o contribuinte somente recorreu do direito de créditos nas
aquisições de insumos e da possibilidade de aplicação do Art. 17 da Lei no 11.033/2004 de forma
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.384 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902569/2012-05

alternativa, portanto, nos moldes do Art. 17 do Decreto 70.235/72, restam preclusas as demais
matérias.

- Aquisições de insumos com alíquota zero;

Da análise do processo, verifica-se que o cerne da lide envolve mais questões
fáticas e probatórias do que a questão do aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-
cumulativos sobre as aquisições de insumos do processo produtivo.
De forma majoritária, este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente adotada
pela Receita Federal e aquela totalmente flexível, normalmente adotada pelos contribuintes,
posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e
aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo.
O Resp 1.221.170, julgado no STJ, em sede de recurso repetitivo, confirmou o
entendimento majoritário deste Conselho e tem aplicação obrigatória, conforme Art. 62 do
Regimento Interno.
Contudo, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho, definir exatamente quais dispêndios estão
sendo pleiteados, além de identificar a essencialidade e relevância e em qual momento e fase do
processo produtivo ou da atividade econômica eles estão vinculados.
Ao contrário das alegações constantes no recurso, o ônus da prova é do
contribuinte nos pleitos de crédito fiscais, conforme determinação do Art. 36 da Lei no
9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos
que regulam o direito ao crédito fiscal.
Em outras palavras, o pleito fiscal pressupõe a certeza e liquidez do crédito e o
Art. 373 do Código de Processo Civil, aplicável supletiva e subsidiariamente ao processo
administrativo, dispões sobre o ônus da prova de forma expressa:

“Art. 373 - O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito;”

O autor, no presente caso, é o contribuinte.
A partir dessa constatação, é importante registrar que em nenhum momento o
contribuinte demonstrou que as aquisições dos supostos insumos realmente foram dedicadas à
produção, foram tributadas pelas contribuições e cumpriram os demais requisitos legais previstos
nas Leis 10.833/03 e 10.637/02.
Desde o Relatório Fiscal de fls. 15, que fundamentou o despacho decisório, a
autoridade de origem apontou que o contribuinte adquiriu insumos com alíquota zero e que por
tal razão não poderia permitir o aproveitamento do crédito nessas operações.
Conforme determinação do inciso I, §3.o, do Art. 1.o da legislação correlata, os
bens ou insumos sujeitos à alíquota zero, estão foram do âmbito de incidência de toda a
sistemática, inclusive das possibilidade de aproveitamento de créditos:
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.384 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902569/2012-05

“Art. 1oA Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide sobre
o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 3oNão integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;”

O dispêndio com o insumo em si, que tenha alíquota zero, não deve gerar o
crédito, porque, apesar de serem essenciais e relevantes à atividade econômica do contribuinte,
estão fora do campo de incidência da sistemática não cumulativa.
Em nenhum dos recursos do contribuinte documentos que comprovassem o
alegado foram juntados e, sequer foi apresentada uma descrição mínima a respeito da
essencialidade e relevância dos insumos e da tributação destes nas aquisições.
Logo, este tópico não merece provimento.

- Crédito com base no Art. 17 da Lei n.o 11.033/04;

Com relação ao último tópico do recurso, que pleiteou, de forma alternativa, o
mesmo crédito com base em outras normas legais (Art. 17 da Lei n.o 11.033/04), transcreve-se o
voto do relator da decisão antecedente, que servirá como fundamento para o presente voto:

“DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS, POR FORÇA
DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 17 DA LEI No 11.033/2004
Uma vez que foram consideradas tributadas à alíquota zero as aquisições de insumos
destinados à industrialização, passa-se à análise da alegação de que o aproveitamento
dos seus respectivos créditos estariam respaldados pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004.
O art. 17 da Lei no 11.033/2004 dispõe que “as vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Cofins não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações”.
Observe-se que tal dispositivo determina que no caso de os produtos vendidos não
estarem sujeitos ao pagamento de contribuições (por suspensão, isenção, alíquota zero
ou não incidência), o vendedor não fica impedido de manter os créditos relativos às
aquisições de produtos que tiveram o recolhimento dessas contribuições.
Ocorre que, ressalvadas as situações específicas previstas na legislação, o que determina
o direito ao crédito da Contribuição para o PIS e da Cofins é a incidência dessas
contribuições na aquisição de bens ou serviços, conforme se extrai do § 2o, inciso II, do
art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, a partir da redação dada pelo artigo 37
da Lei no 10.865/2004:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.384 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.902569/2012-05

No caso em questão, a contribuinte não conseguiu comprovar que houve incidência das
contribuições nas aquisições efetuadas no período, quando já estava em vigor o art. 28,
inciso V, da Lei no 10.865/2004, que reduziu a zero a alíquota da contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda, no
mercado interno, de insumos utilizados na fabricação de aeronaves, entre outros itens.
Desta forma, essas aquisições, no presente caso, não geram direito a crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, independentemente de haver ou não
incidência na venda dos produtos.
Portanto, não cabe razão à manifestante, em relação às alegações apresentadas neste
item.”

Pela leitura do voto transcrito acima e do tópico do Recurso Voluntário que tratou
da matéria, percebe-se que se trata de uma alegação alternativa, desacompanhada de elementos
probatórios e contrária à disposição expressa na legislação de regência.
Deve ser negado provimento.

- Conclusão;

Diante do exposto e com base nas mesmas razões de decidir da decisão de
primeira instância, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital